Tribunal: TJBA
Processo: 8142977-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142977-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA DE SOUZA GONCALVES, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, RONALDO REDENSCHI

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios.
Deve-se destacar, que o fato de não terem sido explicitados, na ementa ou no acórdão, os fundamentos específicos para rejeição do voto divergente não caracteriza omissão capaz de justificar a oposição de embargos de declaração, uma vez que não há obrigatoriedade da publicação do acórdão vencido, de modo que sua ausência não importa em nulidade do julgamento ou prejuízo processual à parte, uma vez que o voto vencido foi devidamente juntado aos autos digitais. Outrossim, o resultado proclamado na certidão de id. 71292516, reflete com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado
.
O presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos presente recurso.

Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de Declaração não acolhidos.